Tribunal: TJSP
Processo: 1009631-50.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Recurso da ré. Não conhecimento. Renúncia dos patronos da apelante. Intimação pessoal para regularização da representação processual. Validade da intimação pessoal enviada para o endereço fornecidos nos autos – arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC. Não tendo a apelante ré

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Recurso da ré. Não conhecimento. Renúncia dos patronos da apelante. Intimação pessoal para regularização da representação processual. Validade da intimação pessoal enviada para o endereço fornecidos nos autos – arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC. Não tendo a apelante ré providenciado, dentro do prazo legal concedido, a regularização da sua representação processual, indevido o conhecimento do recurso – inteligência do art. 76, caput e § 2o, I, do CPC. Recurso não conhecido.

Apelo da autora voltado à cobrança de multa moratória. Pretendida aplicação cumulada de multa compensatória e moratória tendo por base um único e mesmo fato gerador. Inadmissibilidade. Precedentes.

Danos materiais. Documentos novos. Juntada após a prolação da sentença. Exibição tardia. Impossibilidade. Vedação do novorum judicim no recurso de apelação. Inaplicabilidade do art. 435, "caput", do CPC. Não conhecimento. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Danos morais. Inadimplemento contratual que, por si só, não traz imediatos reflexos à esfera personalíssima da autora. Atraso da obra (reforma) que não prejudicou o direito de moradia da autora. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita sobre a personalidade humana. Situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou depreciação da figura humana da parte autora. Honradez não atingida. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou desconforto. Banalização do dano moral que deve ser evitada.

Sentença mantida. Recurso da ré não conhecido e desprovido o recurso da autora.